Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-56.2020.8.11.0051
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002780-56.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LAERCIO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 534.996.629-49 (RECORRENTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), AGRIGENETICA LAND MELHORAMENTO DE PLANTAS LTDA - ME - CNPJ: 10.467.481/0001-01 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DO CABO DE ENERGIA. QUEIMA DO TRANSFORMADOR E DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUEIMA DE TODOS OS APARELHOS INDICADOS NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL ENTRE A QUEIMA DO APARELHO E A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. DANOS MATERIAIS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha de prestação de serviços e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 12.509,23 (doze mil quinhentos e nove reais e vinte e três centavos) a título de indenização por danos materiais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

4. O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

5. Constatado que os danos decorreram de oscilação de energia, conforme declaração firmada pelo eletricista, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto.

6. Necessidade de comprovação entre fato ocorrido e o dano suportado. Sentença parcialmente reformada, para reduzir o quantum indenizatório fixado a título de danos materiais.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ R$ 12.509,23 (doze mil, quinhentos e nove reais e vinte e três centavos), a título de danos materiais, sob o fundamento que restou comprovado que os equipamentos elétricos do reclamante foram danificados, em razão do rompimento do cabo de energia elétrica.

A recorrente sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre o suposto dano suportado e o fato narrado. Afirma que o laudo apresentado pela recorrida é prova unilateral, realizado sem a presença da Concessionária. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se em analisar se há responsabilidade objetiva da concessionária quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes da queima e inutilização dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora.

O reclamante alega que é sócio administrador da empresa reclamante, cuja unidade consumidora n. 6/1144616-8, está registrada em nome do reclamante pessoa física. Assevera que 24/10/2019 o serviço de energia foi suspenso, em razão do rompimento de um cabo de alta tensão da rede da reclamada, “
o qual caiu sobre o portão e o transformador de energia elétrica da empresa autora, vindo a danificar vários aparelhos eletrônicos, inclusive o próprio transformador, além da câmera fria a qual é utilizada para armazenamento das sementes produzidas”
(sic – id. 82171505).

Sustenta que os representantes da empresa reclamante entraram em contato com a requerida solicitando a solução do problema. A esse respeito, informa os protocolos n. Protocolo 60837381 – Ocorrência Técnica nº 20198093434718; - Protocolo 60838569 – Ocorrência Técnica nº 20198093434718 e Protocolo 60841328 – Ocorrência Técnica nº 20198093434718.

Frisa que a “
descarga elétrica foi tão grande, que o cabo que caiu sobre o transformador de energia da autora, o perfurou, fazendo com o óleo do referido equipamento vazasse, além de permanecer com corrente elétrica, podendo, inclusive se incendiar, tanto que a empresa vizinha Bunge, suspendeu suas atividades e permaneceram em alerta, para no caso de incêndio, tomassem as medidas necessárias para contê-lo, e, assim, evitar que se alastrasse pela empresa
” (sic – id. 82171505).

Salienta que após muita insistência a reclamada solucionou o problema do rompimento do cabo de alta tensão na via pública, permanecendo os danos no transformador de energia elétrica da reclamante e nos demais equipamentos elétricos, o que obrigou o reclamante a realizar os reparos necessários e solicitar o reembolso administrativamente, contudo, os pedidos foram indeferidos, sob argumento que a restituição se aplica somente aos casos de danos elétricos causados a equipamento instalado na unidade consumidora atendia em tensão igual ou inferior a 2,3kV.

A fim de comprovar a tese inicial, o reclamante informa os protocolos administrativos realizados (Protocolos 60837381, 60838569 e 60841328), junta gravação realizada em que aparecem cabos energia rompidos e área isolada, fotos, Cartas de Indeferimento referentes às solicitações n. 201907492 e 201907493, cópia de declaração firmada por eletricista e de notas fiscais.

A reclamada sustenta que não houve a comprovação do nexo de causalidade entre o fato (rompimento do cabo de energia) e o dano elétrico nos aparelhos, não impugnado a declaração firmada pelo eletricista e os protocolos de energia informados pelo reclamante, juntando apenas ficha de dados cadastrais, histórico de contas e ordens de serviço.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o reclamante acosta gravação, em que aparecem cabos energia soltos na via pública, especificamente, na calçada em frente à unidade consumidora. Frise-se, ainda, que é possível perceber o vazamento de um líquido do transformador de energia elétrica (id. 82171513 e 82171512).

A esse respeito, saliente-se que a reclamada não nega o rompimento dos cabos de alta tensão, bem como, não impugna nenhum dos protocolos administrativos informados pelo reclamante, a gravação, as fotos e declaração firmada pelo Eletricista Agnaldo Alves de Novais acostada na exordial, mas somente sustenta a inexistência de nexo causal entre os fatos arguidos e o danos suportados pelo reclamante.

No caso, ainda que a concessionária tenha realizado o reparo na via pública, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras.

A esse respeito, saliente-se que malgrado a reclamada sustenta na carta de indeferimento que o motivo que ensejou a negativa do ressarcimento é que a restituição se aplica somente aos casos de danos elétricos causados a equipamento instalado na unidade consumidora atendia em tensão igual ou inferior a 2,3kV, nos termos do art. 210 da Resolução n. 414 da ANEL.

Frise-se que o art. 2º, XXXVIII da Resolução 414 da ANEL, estabelecem fazem parte do Grupo B as unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV,
in verbis:

Art. 2º. Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

(...)

XXXVIII – grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia e subdividido nos seguintes subgrupos:

a) subgrupo B1 – residencial;

b) subgrupo B2 – rural;

c) subgrupo B3 – demais classes; e

d) subgrupo B4 – Iluminação Pública

(...)

Art. 203. As disposições deste Capítulo se aplicam, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado na unidade consumidora atendida em tensão igual ou inferior a 2,3 kV.

(...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Neste ponto, verifica-se que consta da Ficha cadastral do reclamante a informação que a unidade consumidora em questão pertence ao Grupo 02 – Convencional Baixa e Subgrupo B3. Desse modo, verifica-se que a unidade consumidora em questão está abrangida no rol estabelecido no art. 203 da aludida resolução.

No que alude à queima dos aparelhos, verifica-se que na declaração firmada pelo eletricista (id. 82171517), o Sr. Agnaldo Alves de Novais afirma que realizou a troca do transformador e para raio, em razão do rompimento do cabo da rede pública de energia elétrica, “ o qual caiu sobre o transformador, vindo a danificar, além do transformador, vários equipamentos e portão eletrônicos” (sic), contudo, não informa de maneira pormenorizada quais foram os outros equipamentos eletrônicos danificados e o problema constatado.

Aliado a isso, verifica-se que Notas Fiscais eletrônicas n. 20190000000004 (R$1.800,00 – emitida em 31/10/2021); 20190000000012 (R$4.500,00 – emitida em 01/11/2021) e 20190000000020 (R$600,00 – emitida em 11/11/2021), acostadas no id. 82171518, respectivamente, guardam relação com o serviço de transporte, troca e recuperação do transformador e do para raio realizados em 31/11/2021, decorrentes do rompimento do cabo de energia elétrica.

No entanto, não há qualquer prova que atribuía a necessidade de reparo na placa lógica e manutenção de papel (Nota fiscal n. 20190000000035 – emitida em 26/11/2019) ao rompimento do cabo de energia, bem como, não há provas de que houve a queima do aparelho no-break indicado no orçamento de venda realizado pela Ativa Materiais Elétricos no valor de R$560,31 (quinhentos e sessenta reais e trinta e um centavos), datado de 26/11/2019.

Ademais, frise-se que a Nota Fiscal n. 0000005050 (R$3.869,92 – emitida em 07.08.2020), é referente à compra de produtos de refrigeração e a Nota Fiscal n. 185 (R$800,00 -07.08.2020), tem como objeto a mão de obra de manutenção e reparação de máquinas, contudo, foram emitidas 9 (nove) meses após o fato, não restando comprovado o nexo de causalidade entre o rompimento do cabo/suspensão do fornecimento de energia e a compra dos novos produtos.

A esse respeito, saliente-se que a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual, razão pela qual, a sentença merece parcial reforma, posto que restou comprovado nos autos apenas a queima e a troca do transformador e para raio.

Desse modo, o reclamante faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos com os produtos e serviços descritos nas Notas Fiscais eletrônicas n. 20190000000004 (R$1.800,00 – emitida em 31/10/2021); 20190000000012 (R$4.500,00 – emitida em 01/11/2021) e 20190000000020 (R$600,00 – emitida em 11/11/2021), acostadas no id. 82171518 – fls. 1 a 3, totalizando o valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reforma a sentença objurgada, determinando o pagamento de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), a título dos danos materiais devidamente comprovados, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021